Tribunal: TJSP
Processo: 2257597-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PUBLICO E PARTICULAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA GUIA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Acusado que restou condenado por incursão no artigo 304, caput, c.c. artigo 297, caput, e artigo 298, caput, todos do Código Penal, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, bem como 35 dias-multa no valor mínimo legal. Reforma

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PUBLICO E PARTICULAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA GUIA DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Acusado que restou condenado por incursão no artigo 304, caput, c.c. artigo 297, caput, e artigo 298, caput, todos do Código Penal, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, bem como 35 dias-multa no valor mínimo legal. Reforma da sentença condenatória por esta C. Câmara, que alterou a pena imposta para 2 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto, bem como 11 dias-multa no valor mínimo legal. 2. Guia de execução definitiva expedida com a indicação de que o fato ocorreu no dia 11.11.2011, como descrito na denúncia. A sentença condenatória e o acórdão demonstram que o fato correu no dia 21.11.2007. Autoridade apontada como coatora negou a retificação da guia de execução definitiva. 3. A guia de recolhimento, deve seguir o constante no V. Acórdão, e não na denúncia. O Superior Tribunal de Justiça entende não haver ilegalidade na correção de erro material na guia de execução, pois tal ato não tem o condão de modificar a sentença condenatória. Precedente. 4. Concessão da ordem.